Tribunal: TJDFT
Processo: 0700294-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. À RESTITUIÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS COMO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR/AUXÍLIO CRECHE. ALÍQUOTA DO IRPF EFETIVAMENTE APLICADA. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES. CONTADORIA JUDICIAL. ENCAMINHAMENTO. PARCELA INCONTROVERSA DO DÉBITO. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE RPV. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Considerando que tanto o agravo interno quanto o agravo de instrumento encontram-se prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria, julgo prejudicado o agravo interno em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual.
2. Em sentença coletiva, reconhecido o direito dos substituídos à restituição das importâncias pagas como imposto de renda sobre o auxílio pré-escolar/creche com fundamento no caráter indenizatório da referida verba.
3. Imposto de renda incide sobre renda e proventos recebidos por pessoas físicas, aplicando-se alíquotas variáveis conforme o valor percebido pelos contribuintes. No caso de imposto de renda retido na fonte, devem ser observadas as faixas definidas na Tabela Progressiva Mensal (art. 1a, IX da Lei 11.482/2007). 3.1. Contudo, a aplicação efetiva das alíquotas do imposto sobre a renda não é nominal (Tabela Progressiva Mensal), mas escalonada, incidindo de forma progressiva sobre a totalidade da remuneração, descontadas as deduções legais.
4. Há discordância entre as partes quanto ao valor a ser restituído e necessidade de análise das fichas financeiras do contribuinte para o cálculo da quantia efetivamente descontada do auxílio pré-escolar/creche para fins de retenção de imposto de renda. 4.1. E diante da complexidade dos cálculos do débito exequendo, o juízo da causa pode se valer da contadoria judicial a fim de obter esclarecimentos técnicos para melhor elucidação do caso concreto (art. 524, §2o do CPC). 4.2. Mais adequado o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial do TJDFT a fim de esclarecer a alíquota que efetivamente incidiu no cálculo da retenção de imposto de renda sobre o auxílio pré-escolar/creche recebido pelo exequente e a quantia devida pela Fazenda Pública.
5. De outro lado, não há qualquer óbice à expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso (art. 535, § 4o do CPC), ou seja, da diferença entre o valor exigido pelo credor e a quantia apontada como devida pela Fazenda Pública (§2o do art. 535 do CPC).
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.